Tribunal: TJDFT
Processo: 0735269-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0735269-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRO DA CUNHA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sandro da Cunha contra decisão proferida em ação de busca e apreensão, convertida em execução de título extrajudicial, movida pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A, em que o d. Juízo a quo rejeitou a impugnação à penhora sobre quantia depositada em conta poupança, ao fundamento de que “a parte executada pratica diversas movimentações financeiras na referida conta, como transferências, saques e compras, o que a aproxima de uma conta corrente.” (ID 103368656 e ID 106406625 dos autos de origem). Em suas razões recursais, sustenta o agravante que houve a constrição de valor atinente ao “Auxílio para Incapacidade Temporária”, percebido no dia 19/05/2021, porquanto dos R$10.970,01 bloqueados, R$6.743,88 é proveniente do benefício previdenciário, conforme carta de concessão, enquanto R$3.966,82 equivale a verbas salariais, consoante comprovantes de pagamento. Sustenta que o auxílio doença, assim como o salário são impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça acerca do tema. Conclui que não é possível bloquear valores em conta poupança que, embora tenha movimentação atípica, é destinada à administração da verba salarial, bem como à percepção do benefício previdenciário. Requer a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal, determinando-se o desbloqueio dos valores. Alternativamente, pugna pela liberação do montante condizente ao benefício previdenciário (R$6.743,88) e/ou das verbas de natureza salarial (R$3.966,82), No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Postula, ainda, a concessão da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, examino o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Segundo dispõe o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” e, nos termos do § 2o do dispositivo, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso em apreço, verifica-se que o agravante, qualificado na declaração de hipossuficiência como ajudante de motorista (ID 98834154 dos autos de origem), percebe o valor mensal de R$1.983,41, pelos serviços prestados à empresa Madeireira Alvorada Bras Ltda, conforme comprovantes de depósito em sua conta poupança, acostados ao ID 103111479 do processo originário. Diante disso, tem-se que, a princípio, não há motivos para se colocar em dúvida sua condição de hipossuficiência. Defiro, pois, os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante, para todos os atos relativos a esta demanda, em qualquer instância, facultando a apresentação de impugnação pela parte adversa, se entender cabível. Passo ao exame da liminar vindicada. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal, tampouco à concessão do efeito suspensivo. O artigo 833 do Código de Processo Civil traz o rol de bens impenhoráveis, senão, veja-se: Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. (grifo nosso) Com efeito, tratando o auxílio-doença de um benefício previdenciário com caráter substitutivo do salário, ao qual lhe foi atribuído, pela Constituição Federal, natureza alimentícia, a penhora não pode incidir sobre tal valor, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, porquanto destinado ao sustento do devedor e de sua família. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). Especificamente quanto à proteção descrita no inciso X do artigo 833 do CPC, tem-se que o legislador objetivou tutelar a reserva mínima necessária para manter o devedor e sua família em situações emergenciais, em atendimento aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. Nada obstante, este egrégio Tribunal tem mitigado a regra de impenhorabilidade quando caracterizada a movimentação bancária semelhante à realizada em conta corrente, a qual não goza da proteção legal. Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO ADMITIDA. CRÉDITO ORIUNDO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PENHORA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA DESTINAÇÃO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DO BLOQUEIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de execução, rejeitou a impugnação à penhora de ativos financeiros do recorrente. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, na hipótese de desvirtuamento na utilização da conta-poupança, autoriza-se a mitigação da proteção insculpida no art. 833, inciso X, do CPC, viabilizando a penhora de valores ali constantes. 3. Em regra, os valores decorrentes de empréstimo consignado não são protegidos pela impenhorabilidade, salvo quando o devedor traz aos autos elementos capazes de demonstrar que são estes "destinados ao sustento do devedor e de sua família". Precedentes do e. STJ. Se o agravante não se desincumbe de tal ônus, como verificado no caso concreto, deve ser mantida a medida constritiva. 4. O parcelamento fiscal realizado em momento posterior à penhora de valores apenas suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas não enseja a desconstituição da penhora efetuada, devendo esta ser mantida em conta judicial até a integral quitação do débito. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1326568, 07485172820208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CONTA POUPANÇA DESVIRTUADA EM CONTA CORRENTE. VERBA SALARIAL E CRÉDITO ORIUNDO DE HERANÇA. PENHORA DO VALOR EXCEDENTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A comprovação de movimentações atípicas, tais como saques frequentes e transações com cartão de débito, configura o desvirtuamento de conta poupança em conta corrente, afastando a impenhorabilidade prevista no inc. X do art .833 do Código de Processo Civil. 2. Na hipótese em que os valores depositados tiverem comprovada origem salarial, deverão ser considerados impenhoráveis por força do inc. IV do art. 833 do Código de Processo Civil. 3. Se a movimentação mensal em conta poupança, desvirtuada em conta corrente, superar os correspondentes proventos, poderão ser penhorados os valores depositados que superem a verba salarial do mês, não sendo alcançados pelo manto da impenhorabilidade os recursos oriundos de herança. 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1322070, 07402402320208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 19/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. POSSIBILIDADE DEMONSTRADA DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO. COMPORTAMENTO QUE DESAUTORIZA A ANTERIOR INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONCEDEU A POSTULADA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. INTERESSE RECURSAL NÃO DEMONSTRADO. DEVEDOR INADIMPLENTE. PENHORA DE DINHEIRO EM CONTA POUPANÇA. BANCEJUD ATUAL SISBAJUD. CONSTRIÇÃO DE QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTA POUPANÇA UTILIZADA COMO EXTENSÃO DE CONTA CORRENTE. USO NORMAL COMO INVESTIMENTO FINANCEIRO PARA RESERVA DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADO. SITUAÇÃO ESPECIAL JUSTIFICADORA DO AFASTAMENTO DA PROTEÇÃO LEGAL DA IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. REGRA MITIGADA. MOVIMENTAÇÕES DIVERSAS. DEPÓSITOS E SAQUES DE CRÉDITOS SEM NATUREZA SALARIAL. DESVIRTUAMENTO DA CONTA DE INVESTIMENTO. PENHORA. POSSIBILIDADE. BLOQUEIO REGULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O requerimento de concessão de gratuidade de justiça foi indeferido por esta relatoria, tendo o recorrente se conformado e juntado aos autos o comprovante de recolhimento da taxa judiciária. 1.1. Ao fazê-lo, sem ressalva, praticou ato incompatível com a vontade de recorrer. 1.2. Recurso não conhecido na parte em que ataca o capítulo da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. 2. O artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade de quantia, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, depositada em caderneta de poupança. Trata-se de limite legalmente estabelecido à decretação de medidas judiciais de natureza constritiva do patrimônio do devedor. 3. Não prevalece o impedimento legal quando manifesto o uso desvirtuado da conta poupança, a qual, pelas diversas movimentações financeiras nela realizadas, se apresenta como extensão da conta corrente. Hipótese em que tem cabimento a perda da proteção legal decorrente da regra posta no artigo 833, inciso X, do CPC 3.1. Desconsiderar a evidente atuação do correntista em desconformidade com o objetivo específico da conta de investimento que afirma ter contratado, encoraja a deslealdade processual e anima a prática do abuso de direito, razão pela qual afasta-se a regra da impenhorabilidade. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1322609, 07432931220208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) In casu, embora o bloqueio judicial tenha ocorrido em conta poupança, de quantia inferior a 40 salários mínimos (R$10.970,01 – ID 98093124 dos autos de origem), pela análise dos extratos bancários apresentados pelo agravante ao ID 103111480 do processo de referência, nota-se que o caráter de poupança, de fato, foi desvirtuado em razão da realização de saques, pagamentos mediante cartão de débito e transferências por PIX, sem observar a data de aniversário específica para obtenção de rendimentos. Desse modo, deve ser afastada a proteção da impenhorabilidade descrita no inciso X do artigo 833 do CPC. No tocante aos bloqueios, embora, em princípio, o salário e o auxílio doença sejam impenhoráveis, é admitida a penhora se não restar comprovado nos autos que o valor bloqueado na conta bancária decorre exclusivamente da verba de natureza alimentar, sobretudo quando distante o período entre o depósito e a penhora, e os extratos bancários demonstrarem intensa movimentação na referida conta. Ora, segundo o agravante, dos R$10.970,01 bloqueados em 21/07/2021, R$6.743,88 seria o valor do auxílio doença percebido em 19/05/2021. Ocorre que no dia 12/07/2021 foi creditada na conta poupança do agravante a quantia de R$5.000,000, ou seja, valor diverso daquele informado a título de benefício previdenciário. Assim, tendo em vista o lapso temporal entre o depósito do benefício e o bloqueio via SISBAJUD, bem como o fato de que a importância penhorada não decorre exclusivamente da verba de natureza alimentar, não podendo ser desconsiderado, outrossim, o desvirtuamento da conta poupança para conta corrente, tem-se ausente a probabilidade do direito alegado. Registre-se, por derradeiro, a necessidade de se considerar o direito do credor à satisfação do seu crédito, este atualizado até junho de 2021 em R$11.963,89 (ID 97265628 dos autos de origem). Outrossim, não se constata qualquer excesso no bloqueio judicial a ensejar a suspensão dos atos constritivos. Destarte, mostra-se adequada, neste juízo perfunctório, a manutenção da decisão agravada. Posto isso, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora